Tribunal: TJBA
Processo: 0534446-27.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534446-27.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDJANE GONCALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, JANAINA DA SILVA FERNANDES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO, JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
embargos de declaração
opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação dos autores, mantendo a sentença de improcedência da ação revisional de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios previstos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
ao validar a taxa de juros remuneratórios contratada e se a decisão observou os parâmetros estabelecidos pelo
Superior Tribunal de Justiça
para a aferição de abusividade nos encargos da normalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo incabíveis para a
rediscussão do mérito
da causa ou para o reexame de provas já valoradas pelo órgão colegiado.

4
. Conforme a tese firmada no
REsp 1.061.530/RS
e no
Tema 247 do STJ
, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil serve como mero referencial de abusividade, não representando um limitador automático dos juros remuneratórios.

5
. No caso concreto, o acórdão fundamentou adequadamente a inexistência de abusividade ao constatar que a taxa de juros efetiva contratada (
8,60% a.a.
) foi sensivelmente
inferior à taxa média de mercado
praticada à época da contratação (
12,57% a.a.
), o que afasta qualquer alegação de onerosidade excessiva ou violação ao equilíbrio contratual.

6
. O inconformismo da parte com a solução jurídica adotada não caracteriza vício de integração, mas mero dissenso subjetivo que deve ser veiculado por meio de recurso próprio às instâncias superiores.

7.
A pretensão de prequestionamento resta satisfeita pela figura do
prequestionamento ficto
, nos moldes do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil
, sendo desnecessária a menção pormenorizada de todos os artigos invocados pelos recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos conhecidos e rejeitados
.

Tese de julgamento:

1. A intervenção judicial na taxa de juros remuneratórios em contratos bancários pressupõe prova cabal de abusividade, inexistente quando o índice pactuado é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade de operação e período.

2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da demanda sob o pretexto de prequestionamento

Referências
relevantes citadas
:
Código de Processo Civil
, arts. 1.022
e 1.025
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0534446-27.2018.8.05.0001
, em que figuram como embargante
EDJANE GONCALVES DOS SANTOS e outros
e como embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS EMBARGOS
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA